Tribunal: TJDFT
Processo: 0740121-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDUTA DESTITUÍDA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. COCAÍNA. PEQUENA QUANTIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE LEGITIMEM A PRISÃO CAUTELAR. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, sendo medida excepcional, devendo ser aplicada somente quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso, apesar da gravidade da conduta, extrai-se do auto de apresentação e apreensão, do laudo preliminar e do relatório final do inquérito que foram apreendidos menos de 10 (dez) gramas de substância que, possivelmente, corresponde a cocaína.
5. As condições pessoais do paciente são favoráveis, pois conta com 36 anos de idade, seu endereço é conhecido (Estrutural/DF), é assistido pela Defensoria Pública e possui 2 (duas) filhas, sendo uma criança de tenra idade. Ademais, da folha penal do paciente não constam registros capazes de afastar a sua primariedade e os seus bons antecedentes.
6. Não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais do paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar.
IV. Dispositivo:
7. Ordem concedida. Liminar confirmada.